Tribunal: TCU
Processo: 012.530/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 2572/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função EDUCACAO, que teve como objeto Construção de 02 (duas) Unidades de Educação Infantil Proinfância Tipo B, Modelo FNDE. (no da TCE no sistema: 3034/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3942/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em que se responsabiliza o Sr. José Ronaldo de Carvalho, ex-prefeito de Feira de Santana/BA, por irregularidades na execução do Termo de Compromisso PAC2 2572/2012, cujo objeto era a construção de duas unidades de educação infantil Proinfância tipo B, modelo FNDE, naquele município. Considerando que, por meio do referido Termo de Compromisso, o qual previa recursos exclusivamente de origem federal, o FNDE repassou o total pactuado de R$ 2.904.297,43, sendo que o ajuste vigeu entre 3/7/2012 e 28/5/2017, tendo sido a prestação de contas tempestivamente apresentada em 24/9/2018; Considerando que os autos indicam que, embora as duas escolas tenham sido construídas e se encontrem em regular funcionamento, o FNDE apontou irregularidades na prestação de contas submetida pelo município, especialmente a ausência de apresentação de certidão atualizada de registro do terreno contendo a averbação da edificação, razão pela qual impugnou o valor total repassado; Considerando, também, a existência de outras irregularidades, relativas à ausência de comprovação das despesas correspondentes a quatro desembolsos constantes do extrato bancário (totalizando R$ 289.696,09) e à falta de aplicação dos recursos no mercado financeiro (total de R$ 219,77); Considerando, já no âmbito desta Casa, que a AudTCE considerou insubsistente o apontamento de dano no valor integral da transferência, tendo em vista que a certidão registral atualizada do imóvel, com averbação da edificação, não era formalmente demandada no termo de compromisso, ressaltando-se que, em instrumentos similares, a prática do órgão repassador consistiria em requerer somente a certidão de titularidade do terreno em que as obras serão executadas, tendo em vista que as acessões nele implantadas também são, em regra, do mesmo proprietário (peça 32); Considerando, por outro lado, a realização de citação do ex-prefeito, gestor dos recursos, Sr. José Ronaldo de Carvalho, em razão da ausência de documentos comprobatórios de despesas no montante de R$ 289.696,09, bem como a conclusão da baixíssima materialidade relativamente à perda financeira decorrente da manutenção de parte dos recursos em conta não remunerada; Considerando que, por meio dos elementos apresentados por ocasião das alegações de defesa apresentadas pelo ex-prefeito (peças 43-46), examinadas com propriedade pela unidade instrutiva (peça 48, p. 7-14), restou comprovada a conformidade dos desembolsos questionados, tendo-se afastado os indícios de dano ao erário em questão; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 48-50), chancelada pelo MP/TCU (peça 51), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) acolher as alegações de defesa do Sr. José Ronaldo de Carvalho; b) informar ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação desta deliberação; e c) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 012.530/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ronaldo de Carvalho (XXX.116.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.